Tribunal: STF
Processo: HC 218146
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 747.940/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/04/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva. A denúncia foi recebida pelo Juízo, em 27/04/2022, oportunidade na qual mantida a custódia preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Sustenta não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente não estaria portando as drogas que foram apreendidas. Articula com a suficiência de medidas diversas da prisão. Argui não haver provas do crime.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver sido designada a data de 17/11/2022 para a realização da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, destacou a comprovação da materialidade e indícios de autoria. Teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerado o material apreendido (18,2 gramas de maconha, 74,3 gramas de cocaína, 16,1 gramas de crack e a quantia de R$ 372,00), a tentativa de fuga da abordagem policial, bem assim o fato de ser o paciente reincidente. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) A valoração da verossímil versão apresentada pelos policiais será analisada oportunamente, qual seja, por ocasião da instrução processual. Por ora, há elementos para considerar que são suficientes para demonstrar indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico em relação ao investigado, considerando a versão de um dos policiais responsáveis pela abordagem, narrando que estavam “Estava em patrulhamento ostensivo de rotina quando se deparou com uma motocicleta BMW-0F80 trafegando pela avenida Antônio Fazzanaro em alta velocidade. Ademais, quando da aproximação da viatura, notou que o condutor tentava a todo momento se desvencilhar de uma pochete que carregava em sua cintura, motivo pelo qual a equipe deu ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, informando a rede a todo momento para o cerco policial, sendo que não foi respeitada pelo implicado, o qual continuou se evadindo por diversas ruas e bairros de Piracicaba. Segundo o policial, continuou acompanhando o indigitado até que ele adentrou na Rodovia do Açúcar e no kilometro 133 sentido Sul, se perdeu, vindo a colidir em um guarda corpo, ainda tentando se desvencilhar de uma pochete preta. O policial afirma que, ao ser submetido a busca pessoal, o indivíduo começou a desacatar os policiais militares com palavras de baixo calão, tendo também resistido e tentado agredir os policiais. Na pochete acima mencionada foram localizadas sessenta e seis porções de cocaína, oito porções de maconha, quarenta e oito porções de crack e dinheiro em espécie”, fls. 3. 



    Não é possível a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque há elementos suficientes para concluir que o autuado estava fazendo do tráfico seu meio de vida, sendo ainda reincidente em crime doloso. (...)” (e-doc. 2, p. 71; grifos nossos).



    10. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    11. A controvérsia relacionada à comprovação dos indícios de autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Além disso, o ponto não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus, pois, assentada essa circunstância pelo Juízo de origem, o qual aludiu a depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator